Tribunal: TJSP
Processo: 0021655-91.2024.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Cessão de créditos não-tributários
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA – Pretensão relativa à cessão de crédito de precatório – Coisa móvel incorpórea – Competência comum das Câmaras da Seção de Direito Privado (nos termos do artigo 5o, parágrafo terceiro, da Resolução número 623/2013 do Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo), que é definida pela prevenção – Distribuição livre do recurso à Câmara Suscitada (22a Câmara de

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA – Pretensão relativa à cessão de crédito de precatório – Coisa móvel incorpórea – Competência comum das Câmaras da Seção de Direito Privado (nos termos do artigo 5o, parágrafo terceiro, da Resolução número 623/2013 do Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo), que é definida pela prevenção – Distribuição livre do recurso à Câmara Suscitada (22a Câmara de Direito Privado) – Competente aquela Câmara em razão da matéria e da prevenção – CONFLITO DE COMPETÊNCIA JULGADO PROCEDENTE, PARA DECLARAR QUE COMPETENTE A 22a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO PARA A APRECIAÇÃO DO RECURSO